Tribunal: TJES
Processo: 5011007-23.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011007-23.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros
RECORRIDO: MARCIA BARREIRAS DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011007-23.2024.8.08.0014

RECORRENTES: MARCIA BARREIRAS DE ARAUJO e VIACAO AGUIA BRANCA S/A

RECORRIDOS: MARCIA BARREIRAS DE ARAUJO e VIACAO AGUIA BRANCA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO INFERIOR A TRÊS HORAS. TOLERÂNCIA LEGAL. CONEXÃO INDEPENDENTE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA TRANSPORTADORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos contra sentença que condenou a empresa de transportes ao pagamento de danos materiais (R$ 356,68) e morais (R$ 3.000,00) em razão de atraso de aproximadamente 02h40m em viagem rodoviária, o que teria ocasionado a perda de conexão para outro destino contratada de forma independente pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso de coletivo em tempo inferior ao limite de 3 (três) horas previsto na Lei nº 11.975/2009 caracteriza falha na prestação do serviço e se a transportadora responde por danos decorrentes de perda de conexão não integrada ao contrato de transporte original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4º da Lei nº 11.975/2009 estabelece um prazo de tolerância de até 3 (três) horas para que a transportadora organize o sistema operacional ou assegure a continuidade da viagem em caso de interrupção ou atraso.

Verificado que o atraso foi de 02h40m, a conduta da empresa encontra-se albergada pela norma de regência, não configurando ato ilícito passível de indenização.

A responsabilidade civil objetiva exige nexo de causalidade, o qual resta rompido quando o consumidor contrata conexões independentes com horários exíguos, assumindo o risco de variações previsíveis no tráfego rodoviário.

Inexistência de danos morais
in re ipsa
, uma vez que o descumprimento pontual de horário, dentro do limite legal, configura mero aborrecimento da vida cotidiana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA provido para julgar improcedentes os pedidos. Recurso de MARCIA BARREIRAS DE ARAUJO prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. O atraso em transporte rodoviário superior ao horário previsto, mas inferior ao limite de 3 (três) horas estabelecido no art. 4º da Lei nº 11.975/2009, configura prazo de tolerância legal e não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais ou materiais. 2. A transportadora não responde por danos decorrentes da perda de conexões adquiridas pelo passageiro de forma independente e sem a sua intermediação, especialmente quando o atraso do primeiro trecho observa os parâmetros legais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98.

Lei nº 11.975/2009, art. 4º.

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC: 00014754620188110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento: 12/02/2020.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARCIA BARREIRAS DE ARAUJO
e a requerida
VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do art.487 do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para: CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 356,68 (trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), a título de dano material, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)”
.

Em sede recursal (ID’s 14782549 e 14782552), a recorrente VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços, considerando que o atraso do ônibus foi inferior a 03h. A recorrente MARCIA BARREIRAS pretende a majoração dos danos morais.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID 14782558).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Passo a analisar o recurso interposto pela VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA
:

Consta dos autos que a autora adquiriu bilhete rodoviário junto à requerida de Colatina/ES para Governador Valadares/MG, na data de 14/06/2024, com embarque previsto para 12h50m (ID 14782223). Narra a autora que o ônibus atrasou aproximadamente 02h40m, fazendo com que perdesse sua conexão para Brasília.

No caso em tela, deve ser aplicado o artigo 4º da Lei 11.975/2009, que assim dispõe:

Art. 4º A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção.

Pois bem. O atraso foi inferior a 03h, sendo que a requerida informa que o coletivo chegou em Colatina com 02h12m de atraso. Além disso, a “conexão” foi ajustada pela própria autora junto à Viação Nacional, empresa que faria o trajeto Governador Valadares/MG x Brasília/DF, sem qualquer intermediação da ora recorrente.

Por fim, curioso ainda ressaltar que não existe um bilhete prévio da segunda viagem, mas apenas um documento emitido no mesmo dia de embarque da autora (14/06), às 23h44m, - momento posterior à chegada da passageira em Governador Valadares -, sendo que a mesma narra que chegou ao local às 23h30m. Veja-se:

Neste sentido, não havendo prova de que a conexão já estava contratada previamente, não é possível imputar à transportadora do primeiro trecho o dever de garantir um embarque que sequer existia no momento da partida inicial.

A responsabilidade civil objetiva, embora prescinda de culpa, exige a prova do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que não restou cabalmente demonstrado, uma vez que a passageira optou por adquirir a passagem de conexão em horário exíguo, assumindo o risco de eventuais intercorrências comuns ao transporte rodoviário.

Assim, não vejo nenhum dano presumível, eis que a autora assumiu o risco de realizar uma conexão curta, olvidando-se de considerar eventuais atrasos toleráveis em uma viagem rodoviária.

Neste sentido, colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 4º da Lei nº. 11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável
. É indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - AC: 00014754620188110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020).

Os meros percalços, dissabores e contratempos de atraso no transporte rodoviário não podem ser equiparados a dor, sofrimento ou angústia que abale profundamente a pessoa. Vale lembrar que a vida em sociedade não é imune a pequenas contrariedades, não se justificando admitir que toda e qualquer ofensa seja suscetível de reparação.

Assim, afastada a indenização a título de danos morais. O mesmo raciocínio se aplica aos danos materiais, eis que os gastos da autora não podem ser atribuídos à ora recorrente. Acolho, assim, a tese recursal, sendo o caso de improcedência dos pedidos iniciais.

Em relação ao
recurso interposto por MARCIA BARREIRAS DE ARAUJO
, resta prejudicado, ante a reforma do julgado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pela VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA, reformando integralmente a r. sentença de ID 14782548, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Reputo
PREJUDICADO
o recurso interposto por MARCIA BARREIRAS DE ARAUJO. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)